Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.

1. A parte exequente (apelante), regularmente intimada, não logrou êxito em indicar novo endereço para citação do executado, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. Pesquisas nos sistemas informatizados e diversas diligências foram realizadas na tentativa de citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizá-lo. Se o exequente se limita a requerer a citação em endereço já diligenciado, não se utilizando da possibilidade da citação por edital, prevista em decisão judicial, caracterizada está a sua inércia.
3. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo.
4. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.